Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600470-55.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO MARCEL CORADIN VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO MARCEL CORADIN VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
13/05/2021
Número: 0600470-55.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/02/2021
Processo referência: 0600470-55.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600470-
55.2020.6.16.0186 que, com base no art. 74, II, c.c. o art. 79, §1º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo candidato Rodrigo Marcel
Coradin, relativas às Eleições Municipais de 2020 e determinou o recolhimento do valor de R$
317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05
dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º, acima referido. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Rodrigo Marcel
Coradin, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, no município
de Colombo/PR, aprovadas com ressalvas vez que houve o recebimento do recurso estimável em
dinheiro, no valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), oriundo do
Fundo Partidário, doado pelo candidato Sérgio Roberto Pinheiro, pertencente a partido diverso
(Partido DEM) do prestador das contas, o que contraria o art. 2º da Emenda Constitucional nº
97/2017, pois a partir das Eleições de 2020, inclusive, inexistiu a possibilidade de coligação nas
eleições proporcionais (para o cargo de vereador), não se vislumbrando, portanto, a possibilidade
de candidato a prefeito (que pertence às eleições majoritárias) transferir recursos do fundo
partidário a candidato a vereador pertencente a partido diverso, situação que caracteriza uma
movimentação irregular do Fundo Partidário, que deve ficar restrita no âmbito do partido receptor
do fundo e não ser utilizada em benefício de partido diverso, conforme dispõe o art. 19, §7º da Res.
TSE 23607/2019; tal situação não consiste em falha que compromete a regularidade das contas
apresentadas e pode ser sanada com o recolhimento do valor, tido como irregular, ao tesouro
nacional, conforme permite o art. 79 da Res. TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODRIGO MARCEL CORADIN VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
RODRIGO MARCEL CORADIN (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34006
916
12/05/2021 15:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.678

RECURSO ELEITORAL 0600470-55.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO MARCEL CORADIN VEREADOR
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRENTE: RODRIGO MARCEL CORADIN
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO.
AGREMIAÇÕES,
TODAVIA,
COLIGADAS
NA
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO PARTIDÁRIO NO PAGAMENTO DE
ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato
filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações
nas eleições proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.
Num. 34006916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212474553400000033159892
Número do documento: 21051212474553400000033159892

Recurso conhecido e provido

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RODRIGO MARCEL CORADIN em
face da sentença do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR (ID 2563666), que julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo recorrente, referente às Eleições
Municipais de 2020, determinando o recolhimento do valor de R$ 317,46 (trezentos e
dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional no prazo de 05 dias contados
do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da
União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/19 .
Em suas razões recursais (ID 25363866), sustenta o recorrente que:
o caso
a)
não representa violação à previsão contida no art. 19, § 9º da Resolução TSE nº 23.607/19,
uma vez que o doador, Sergio Pinheiro, concorreu como candidato a Prefeito pelo partido
DEM, coligado ao partido do recorrente, qual seja, PTB;
não aplica ao caso a alegação de
b)
que não são admitidas coligações nas eleições proporcionais, uma vez que trata-se de
coligação realizada na eleição majoritária e sendo o requerente pertencente a um dos partidos,
tornando-se possível a doação do Fundo Partidário nos termos em que foi realizada, pois não
houve transferência de recursos em espécie para o recorrente, mas sim doação estimada;
a
c)
distribuição do Fundo Partidário deu-se com o intuito de evitar a concentração de recurso nas
mãos de poucos, visando um pleito justo e igualitário entre todos os partidos coligados e
candidatos a eles pertencentes;
não há jurisprudência pacificada acerca da norma tida como
d)
violada, visto tratar-se de inovação aplicada pela primeira vez nessas eleições, e o artigo não
apresenta de forma clara a impossibilidade de doação da forma que aqui foi feita, mas que
efetivamente não se permite é a doação de recursos a candidatos de partidos não coligados
(concorrentes/adversários);
o valor foi devidamente declarado, com identificação de origem e
e)
o destino, tendo toda movimentação relacionada com o recurso do Fundo sido realizada na
mais absoluta transparência e boa-fé, sem desvio de finalidade; impedir a formação de uma
f)
coligação, ainda que informal, apenas como meio do regular apoio das candidaturas, inclusive
com a ajuda no financiamento da campanha, de modo a garantir uma maioria consolidada, é
cegar-se para a realidade do processo eleitoral. Ao final pugna pelo recebimento do recurso
para reformar a sentença, mantendo a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, mas
sem a determinação de devolução do valor decorrente do Fundo Partidário, pois doado entre
candidatos pertencentes a partidos coligados, nos termos que a legislação autoriza.
Num. 34006916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212474553400000033159892
Número do documento: 21051212474553400000033159892

Instado a apresentar contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
ratificou a manifestação apresentada em seu parecer final e pugnou pela remessa dos autos a
este Tribunal (ID 25364066).
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 27358516)
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em razão da impossibilidade de existência de
coligação para eleição proporcional.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Partidário por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
§ 1º
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
Art. 2º
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
No caso dos autos, ao analisar a prestação de contas da campanha de
RODRIGO MARCEL CORADIN, candidato ao cargo de vereador pelo PTC nas eleições de
2020, foi verificado que houve uma doação estimável em dinheiro, relativa ao repasse de
recurso oriundo do fundo partidário no valor R$ 317,46, por intermédio do candidato SERGIO
PINHEIRO (candidato ao cargo de prefeito pelo DEM), ao prestador de contas.
Intimado a se manifestar, o candidato informou que seu partido, o PTC estaria
coligado ao DEM, partido do doador Sergio Pinheiro e candidato a prefeito nas eleições de
2020 no município de Colombo, pelo que, na sua ótica, não haveria descumprimento do
contido no art. 19 § 7º da Resolução n. 23.607/19 (ID 25363166).
Num. 34006916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212474553400000033159892
Número do documento: 21051212474553400000033159892

Sobreveio a sentença em que foi reconhecido que o ”recebimento do recurso
estimável em dinheiro, no valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis
centavos), oriundo do Fundo Partidário, doado pelo candidato SÉRGIO PINHEIRO,
pertencente a partido diverso (Partido DEM) do prestador das contas, contraria o art. 2º da
Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a partir das Eleições de 2020, inclusive, inexistiu a
possibilidade de coligação nas eleições proporcionais (para o cargo de vereador), não se
vislumbrando, portanto, a possibilidade de candidato a prefeito (que pertence às eleições
majoritárias) transferir recursos do fundo partidário a candidato a vereador pertencente a
partido diverso, situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo Partidário, que
deve ficar restrita no âmbito do partido receptor do fundo e não ser utilizada em benefício de
E determinou a
partido diverso, conforme dispõe o art. 19, § 7º da Res. TSE 23607/2019”
devolução da quantia de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos),
ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que no caso “não se trata de
coligação do candidato ou do seu partido para as eleições proporcionais, e sim trata-se de
coligação realizada na eleição majoritária e sendo o Requerente pertencente a um dos
” (ID 25363866).
partidos, possível é a doação do Fundo Partidário nos termos em que realiza
Como visto acima, o candidato RODRIGO MARCEL CORADIN recebeu doação
estimável em dinheiro do candidato SERGIO PINHEIRO (candidato ao cargo de prefeito pelo
DEM), correspondente ao pagamento das despesas de serviços contábeis e advocatícios.
Inicialmente, é oportuno observar que as alterações introduzidas pela Lei nº
13.877/19 excluíram do limite dos gastos de campanha os gastos com assessoria e honorários
advocatícios e contábeis, sem, contudo, afastar-lhe a natureza de gasto de campanha,
passando os parágrafos 4º e 5º do art. 26 da Lei n.9.504/97, a ter a seguinte redação:
As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
§ 4º
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha. (Incluído pela
Lei nº 13.877, de 2019)
Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as
§ 5º
do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato,
do fundo partidário ou do FEFC. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Ao tratar da aplicação, pelos partidos políticos, dos recursos oriundos do Fundo
Partidário, o art. 19, § 7º, da Resolução -TSE 23.607/19, estabelece que:
Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
Art. 19.
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas
eleitorais pode ser realizada mediante:
..]
[.
Num. 34006916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212474553400000033159892
Número do documento: 21051212474553400000033159892

É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
§ 7º
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
[....]

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Partidário a candidato
pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos acasos de ausência de coligação.
Importante destacar que a norma em apreço não faz distinção entre coligação majoritária ou
proporcional.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo Partidário a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a
lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do fundo partidário.
Demais disso, observa-se que os recursos foram utilizados para o custeio de
serviços contábeis e advocatícios, que são despesas de campanha, não havendo assim desvio
de finalidade.
Neste sentido, cito recentes decisões relativas a matéria:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE CONTAS –
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC –REPASSE
DE CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO
PARTIDO – REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou serviços
estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a vereador do mesmo
partido.
Num. 34006916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212474553400000033159892
Número do documento: 21051212474553400000033159892

A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que partidos
mens legi
políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados realizassem doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ CARLOS
REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data de Publicação:
DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de recursos
estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao candidato a Prefeito, pela
coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação majoritária,
do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo partido, sendo certo
que as agremiações não estavam coligadas, para as eleições proporcionais. O
art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE dispõe ser vedado o repasse de
recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatos: a) não pertencentes à mesma coligação; b) não coligados. O
dispositivo visa evitar a realização de doações de partidos a candidatos
adversários, desvirtuando a lógica, das disputas eleitorais, e a distribuição legal
de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art. 17,
uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa majoritária,
autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado, propriamente, da
situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da recente vedação às
Num. 34006916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212474553400000033159892
Número do documento: 21051212474553400000033159892

coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar que ocaso em tela
constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato recorrido,
razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA APARECIDA
COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data de Publicação:
DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA MESMA
COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da Resolução
TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a) Des.
MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, considerando tratar-se de única irregularidade apontada na
sentença, e estando devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada
em favor do recorrente, e sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário, é de ser dado provimento ao recurso para aprovar as contas de
RODRIGO MARCEL CORADIN, candidato ao cargo de vereador pelo PTC nas eleições de
2020, restando sem efeito a devolução imposta na sentença.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim APROVAR as contas prestadas pelo candidato RODRIGO MARCEL CORADIN
relativas às Eleições Municipais de 2020 afastando a obrigatoriedade do recolhimento da
Num. 34006916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212474553400000033159892
Número do documento: 21051212474553400000033159892

quantia de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao Tesouro
Nacional.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600470-55.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO MARCEL CORADIN
VEREADOR, RODRIGO MARCEL CORADIN - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO
ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829, LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR0082414 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34006916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212474553400000033159892
Número do documento: 21051212474553400000033159892